Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-29.2023.8.11.0086
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ITCD (CAUSA MORTIS E DOAÇÃO) – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – GIA-ITCD No 163013 (CAUSA MORTIS) QUITADA – GIA-ITCD No 161843 (DOAÇÃO) – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – GUIA DE RECOLHIMENTO INDEVIDAMENTE ANEXADA/INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO – PAGAMENTO INDEVIDO INDUZIDO POR ERRO ESTATAL – BOA-FÉ OBJETIVA DO CONTRIBUINTE – REGULARIZAÇÃO DO CONTA-CORRENTE FISCAL – ANULAÇÃO DE MULTAS E COMUNICAÇÕES CORRELATAS – EMISSÃO DE CND/CPEN ATÉ O SANEAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO RECURSAL (§ 11 DO ART. 85 DO CPC) PARA 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a quitação do ITCD causa mortis devido no inventário extrajudicial do espólio de Rosa Simoneti Menoli (GIA-ITCD 163013), declarou a inexistência de fato gerador referente à GIA-ITCD 161843 (relacionada a doação não consumada), determinou a regularização do conta corrente fiscal, com anulação de multas e comunicações correlatas, e autorizou a emissão de certidões negativas/positivas com efeitos de negativas até o saneamento definitivo, além de fixar honorários sucumbenciais em 8% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quitação válida do ITCD no inventário extrajudicial, a despeito da vinculação equivocada de guia de pagamento; e (ii) estabelecer se é legítima a manutenção de penalidades fiscais (multas e comunicações) diante da boa-fé do contribuinte e da falha administrativa reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Tributária reconhece, por meio de comunicação oficial e documentos constantes dos autos, que ambas as GIAs (163013 e 161843) constavam como “quitadas”, e que a cobrança posterior decorreu da incorreta anexação, pela própria SEFAZ, de guia de doação não consumada ao processo de retificação do inventário.
4. A guia GIA-ITCD 161843 refere-se a doação que não se concretizou, sendo o pagamento realizado por equívoco administrativo, sem que houvesse fato gerador correspondente, o que afasta a exigibilidade do tributo.
5. O contribuinte agiu em estrita boa-fé, pautando-se nas orientações e registros fornecidos pela própria Administração Fazendária, inexistindo má-fé ou dolo a justificar a aplicação de sanções fiscais.
6. As penalidades decorrentes de inadimplência mostram-se indevidas, pois derivam de erro exclusivo da Administração, sendo vedado impor ao contribuinte os efeitos negativos de falha estatal, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
7. A regularização do conta corrente fiscal com exclusão das penalidades, correção dos lançamentos e emissão de certidões negativas/positivas com efeitos de negativas, representa medida necessária à recomposição do status quo ante e à preservação da segurança jurídica.
8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico, conforme requerido e admitido legalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da quitação do ITCD causa mortis mediante guia vinculada ao inventário, ainda que em meio a erro administrativo, afasta a incidência de multa por inadimplência.
2. O pagamento indevido de tributo sem fato gerador, por induzimento da Administração, impõe o reconhecimento do crédito fiscal correspondente e a necessidade de ajuste contábil.
3. A boa-fé objetiva do contribuinte, aliada à falha exclusiva do Fisco, inviabiliza a subsistência de penalidades e permite a emissão de certidões negativas ou com efeitos equivalentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o, II, e §11.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto analisado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000537-29.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS VICENTE MENOLI - CPF: 838.903.781-53 (APELADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), ROSA ANGELICA MENOLI STABELINI - CPF: 886.317.701-59 (APELADO), MARTA LUCINEIA MENOLI - CPF: 609.010.639-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ITCD (CAUSA MORTIS E DOAÇÃO) – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – GIA-ITCD No 163013 (CAUSA MORTIS) QUITADA – GIA-ITCD No 161843 (DOAÇÃO) – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – GUIA DE RECOLHIMENTO INDEVIDAMENTE ANEXADA/INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO – PAGAMENTO INDEVIDO INDUZIDO POR ERRO ESTATAL – BOA-FÉ OBJETIVA DO CONTRIBUINTE – REGULARIZAÇÃO DO CONTA-CORRENTE FISCAL – ANULAÇÃO DE MULTAS E COMUNICAÇÕES CORRELATAS – EMISSÃO DE CND/CPEN ATÉ O SANEAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO RECURSAL (§ 11 DO ART. 85 DO CPC) PARA 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a quitação do ITCD causa mortis devido no inventário extrajudicial do espólio de Rosa Simoneti Menoli (GIA-ITCD 163013), declarou a inexistência de fato gerador referente à GIA-ITCD 161843 (relacionada a doação não consumada), determinou a regularização do conta corrente fiscal, com anulação de multas e comunicações correlatas, e autorizou a emissão de certidões negativas/positivas com efeitos de negativas até o saneamento definitivo, além de fixar honorários sucumbenciais em 8% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quitação válida do ITCD no inventário extrajudicial, a despeito da vinculação equivocada de guia de pagamento; e (ii) estabelecer se é legítima a manutenção de penalidades fiscais (multas e comunicações) diante da boa-fé do contribuinte e da falha administrativa reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Tributária reconhece, por meio de comunicação oficial e documentos constantes dos autos, que ambas as GIAs (163013 e 161843) constavam como “quitadas”, e que a cobrança posterior decorreu da incorreta anexação, pela própria SEFAZ, de guia de doação não consumada ao processo de retificação do inventário.

4.

A guia GIA-ITCD 161843 refere-se a doação que não se concretizou, sendo o pagamento realizado por equívoco administrativo, sem que houvesse fato gerador correspondente, o que afasta a exigibilidade do tributo.

5.

O contribuinte agiu em estrita boa-fé, pautando-se nas orientações e registros fornecidos pela própria Administração Fazendária, inexistindo má-fé ou dolo a justificar a aplicação de sanções fiscais.

6.

As penalidades decorrentes de inadimplência mostram-se indevidas, pois derivam de erro exclusivo da Administração, sendo vedado impor ao contribuinte os efeitos negativos de falha estatal, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

7.

A regularização do conta corrente fiscal com exclusão das penalidades, correção dos lançamentos e emissão de certidões negativas/positivas com efeitos de negativas, representa medida necessária à recomposição do status quo ante e à preservação da segurança jurídica.

8.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico, conforme requerido e admitido legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da quitação do ITCD causa mortis mediante guia vinculada ao inventário, ainda que em meio a erro administrativo, afasta a incidência de multa por inadimplência.

2.

O pagamento indevido de tributo sem fato gerador, por induzimento da Administração, impõe o reconhecimento do crédito fiscal correspondente e a necessidade de ajuste contábil.

3.

A boa-fé objetiva do contribuinte, aliada à falha exclusiva do Fisco, inviabiliza a subsistência de penalidades e permite a emissão de certidões negativas ou com efeitos equivalentes.
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação declaratória ajuizada por LUCAS VICENTE MENOLI, ROSA ANGÉLICA MENOLI STABELINI e MARTA LUCINÉIA MENOLI GOBBO, em que se discutem a existência de fato gerador, a quitação e a regularidade do ITCD vinculado ao inventário extrajudicial do espólio de ROSA SIMONETI MENOLI (GIA-ITCD 163013), bem como os efeitos de alegado erro material da Administração Fazendária ao disponibilizar DAR/GIA de processo diverso (GIA-ITCD 161843, referente a doação que não se consumou).

Na inicial, os autores narraram que o inventário administrativo foi protocolado em 21/12/2020 (Protocolo 5866410/2020), com emissão e pagamento da GIA 163013; posteriormente, formularam retificação (Protocolo 5925759/2021), ao que a SEFAZ teria anexado, no próprio processo eletrônico, guia de complementação que, em verdade, correspondia à GIA-ITCD

161843 (doação), a qual acabaram por pagar de boa-fé, por constar no mesmo arquivo juntado e indicado pela Administração. Posteriormente, apesar da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha em 05/09/2022, a contribuinte Marta recebeu Comunicado n. 335450/1823/68/2022 de débitos em aberto, seguido de novas notificações e restrições fiscais, o que levou à judicialização.

Pleitearam o reconhecimento da inexistência de fato gerador na doação (GIA 161843), a declaração de quitação do ITCD causa mortis (GIA 163013) e a compensação/crédito do valor indevidamente recolhido por erro da SEFAZ, com a anulação de multas e a liberação de CND. (Id. 306723880).

Na decisão inicial de tutela de urgência, o Juízo registrou a plausibilidade da alegação de que foi pago boleto errado enviado pela SEFAZ no processo de retificação da GIA-ITCD 163013, reconhecendo perigo de dano pela restrição de CND e entraves comerciais; a partir disso, examinou medidas para suspensão de exigibilidade e emissão de CPEN, sopesando a Súmula 112/STJ, a oferta de garantia e as particularidades do caso. (Id. 306724886).

Sobreveio sentença de procedência (conforme noticia a pauta recursal), julgando acolhidos os pedidos centrais da ação declaratória. Em síntese, reconheceu-se a inexistência de fato gerador no procedimento de doação (GIA 161843), a regular quitação do ITCD causa mortis (GIA 163013) e o equívoco administrativo na disponibilização/indicação de guia, com determinação de regularização do conta corrente fiscal, anulação das multas e comunicações correlatas e reconhecimento de crédito/compensação do montante indevidamente recolhido à vista do erro da Administração, com a consequente liberação de CND/CPEN até o saneamento no âmbito da SEFAZ. (Id. 306724936).

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação sustentando, em síntese, que não houve comprovação idônea da alegada quitação do ITCD referente à GIA 163013, porquanto o pagamento realizado se deu em guia diversa (GIA 161843), atinente a processo autônomo, o que impediria o aproveitamento/compensação sem procedimento administrativo próprio de homologação; aduz, ainda, que as multas aplicadas são legítimas, não configuram confisco, encontram respaldo na Lei Estadual 7.098/1998, e decorreram de descumprimento de obrigação tributária, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença. (Id. 306724946).

Apresentadas as contrarrazões, os apelados defendem a manutenção do decisum, afirmando que agiram de boa-fé e seguiram a orientação da própria SEFAZ no procedimento de retificação, sendo induzidos a

erro por falha exclusiva da Administração; enfatizam que há documentação comprobatória do equívoco (DAR, comunicações, e-mails e registros administrativos), que ambas as GIAs constavam como “Quitadas” nos sistemas fazendários, e que a argumentação recursal do Estado não enfrenta, com especificidade, os fundamentos sentenciais; rebatem, por fim, a pertinência de tópicos estranhos ao objeto (ICMS), salientando que a lide é exclusivamente de ITCD. (Id.306724923).

Após, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça (26a PJ Cível), que devolveu os autos sem adentrar no mérito, por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial na hipótese (art. 178 do CPC e Resolução CNMP n. 34/2016), registrando tratar-se de controvérsia de interesse patrimonial disponível entre particulares e a Fazenda, e não de interesse difuso/coletivo/indisponível ou envolvendo incapazes. (Id. 317077388).

Recurso tempestivo. (Id. 30672949). Sem preparo, por isenção legal. (Id. 3110900375).

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conhece-se da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

O conjunto probatório evidencia, com segurança, que: o ITCD causa mortis devido no inventário extrajudicial do espólio de ROSA SIMONETI MENOLI (GIA-ITCD 163013) foi regularmente recolhido; o pagamento efetuado na GIA-ITCD 161843 refere-se a doação que não se consumou, tendo sido induzido por equívoco administrativo, juntada/indicação, pela própria SEFAZ, de guia alheia no bojo do procedimento de retificação do inventário; e, as multas/avisos decorrentes da suposta inadimplência não se sustentam diante da boa-fé dos autores e da falha exclusiva da Administração Fazendária. Tais premissas foram expressamente reconhecidas na sentença e são confirmadas pelos documentos dos autos.

Do exame dos autos, verifica-se, de um lado, o DAR de quitação da GIA 163013 (ITCD normal, competência 12/2020, total R$ 116.859,58) e, de outro, o pagamento da GIA 161843 (doação) em 31/08/2022, posteriormente identificado como indevido por decorrer de guia anexada equivocadamente ao processo de retificação do inventário (Protocolo 5925759/2021). Há, ainda, comunicado fazendário noticiando
“débitos omissos já lançados”
e a iminência de inscrição em dívida ativa, além de troca de e-mails da agência fazendária informando, de forma expressa, que ambas as GIAs (163013 e 161843) constavam como
“Quitadas”
e que a diferença apontada em aviso de cobrança referia-se àquilo “levantado” na GIA 163013 — elementos que corroboram integralmente a narrativa dos autores acerca de falha exclusiva da Administração e boa-fé objetiva de quem seguiu a orientação do próprio Fisco.

As razões recursais do Estado, centradas na inidoneidade da prova de quitação e na impossibilidade de “aproveitamento” do recolhimento feito em guia diversa, não afastam esse quadro. Não se está diante de pretensão meramente compensatória sem lastro, mas de correção do próprio erro de processamento cometido pela Administração, com ajuste do conta corrente

fiscal para refletir a realidade jurídico-tributária: há quitação do ITCD causa mortis
(
GIA 163013) e inexiste fato gerador quanto à doação associada à GIA 161843. Nessas circunstâncias, a manutenção de multas por “inadimplência” ou a recusa de CND/CPEN equivaleria a permitir enriquecimento sem causa do Fisco e punir o contribuinte que seguiu a orientação administrativa.

Em tais condições, não é juridicamente possível sustentar a subsistência de multas por
“suposta inadimplência”,
quando o que se verifica é indevido direcionamento do pagamento pela própria SEFAZ; tais penalidades, por derivarem de falha estatal, mostram-se insubsistentes.

A solução adotada pelo juízo de origem, regularização do conta corrente fiscal, anulação de multas e comunicações correlatas, e reconhecimento do crédito/compensação decorrente do pagamento indevido, harmoniza-se com a boa-fé objetiva e com a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, além de se mostrar a mais adequada à recomposição do status quo.

Por fim, quanto às vicissitudes processuais ventiladas em primeiro grau, a exemplo do reclamo de “abertura em duplicidade de prazo de contestação” objeto de embargos de declaração por erro material, tais questões não infirmam o acerto do comando final, tampouco a consistência do suporte probatório que o ampara. O ponto nuclear devolvido a esta instância é material-tributário, e foi decidido com base em provas documentais suficientes que evidenciam o pagamento correto do ITCD do inventário, o pagamento indevido vinculado à doação não ocorrida (por falha estatal) e a necessidade de ajuste contábil-fiscal com eliminação das penalidades.

No tocante aos honorários sucumbenciais, a sentença

condenou o Estado ao pagamento de honorários, fixando os primeiros em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico (art. 85, §3o, II, do CPC). À luz do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração em grau recursal para 10% (dez por cento), aumentada em dois pontos percentuais, mantida a base de cálculo.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que, reconheceu a quitação do ITCD causa mortis (GIA 163013); declarou a inexistência de fato gerador quanto à GIA 161843 (doação) e, determinou a regularização do conta corrente fiscal, com anulação das multas/comunicações correlatas e emissão de CND/CPEN até o efetivo saneamento
,
majoram-se os honorários de 8% para 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC. preservadas as demais determinações de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025